Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-13.2019.8.11.0051
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000774-13.2019.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP - CNPJ: 07.875.400/0001-90 (EMBARGANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), DANIEL ASSIS DA NOBREGA - CPF: 090.364.214-03 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP - CNPJ: 07.875.400/0001-90 (EMBARGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA TÉCNICA QUE ATESTA A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente ação anulatória de cobrança cumulada com indenização por danos morais proposta em face de concessionária de energia elétrica, relativa à recuperação de consumo decorrente de anomalia constatada no medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto (i) à necessidade de comprovação da responsabilidade da consumidora pela adulteração do medidor, especialmente diante da alegação de que o equipamento estava instalado em local de livre acesso; (ii) à valoração da prova pericial e à alegada inoperância da unidade consumidora no período de cobrança; e (iii) à possibilidade de configuração de dano moral em favor de pessoa jurídica em razão da cobrança questionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente as questões devolvidas à apreciação colegiada, reconhecendo a regularidade do procedimento administrativo realizado pela concessionária e a legitimidade da recuperação de consumo efetuada conforme os critérios objetivos previstos na regulamentação setorial.

4. As alegações de omissão e contradição traduzem mero inconformismo com a valoração da prova e com a conclusão adotada pelo colegiado, circunstância que não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

5. A pretensão de rediscutir a responsabilidade da consumidora, a análise da prova pericial e o afastamento do dano moral ultrapassa os limites da via integrativa prevista no art. 1.022 do CPC, que se destina exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir a valoração das provas ou o mérito da decisão, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Inexistentes vícios no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos quando evidenciado mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp nº 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Algosucesso Indústria e Comércio Têxtil Ltda. – EPP, contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedente ação anulatória de cobrança c/c indenização por danos morais proposta em face da concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria sido omisso quanto à ausência de comprovação de responsabilidade da consumidora, sustentando que, embora reconhecida a existência de anomalia no medidor, o acórdão não teria enfrentado adequadamente a questão relativa à necessidade de demonstração da autoria da adulteração ou da participação da consumidora, sobretudo em razão de o equipamento estar instalado em local de livre acesso.

Defende, ainda, contradição e insuficiência na análise da prova pericial, que, segundo afirma, revelaria inconsistências capazes de afastar a imputação automática do débito ao consumidor, bem como quanto à inoperância da unidade consumidora no período cobrado, circunstância que, em sua ótica, comprometeria a legitimidade da recuperação de consumo realizada pela concessionária.

Assevera, por fim, contradição quanto à possibilidade de dano moral à pessoa jurídica, diante das circunstâncias da cobrança questionada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos integrativos e, se necessário, efeitos modificativos do julgado, bem como o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Contrarrazões pela rejeição do recurso (id. 351416368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e coerente, as questões essenciais devolvidas à apreciação colegiada. Consta expressamente do julgado que a controvérsia dizia respeito à validade da cobrança decorrente da recuperação de consumo de energia elétrica diante da constatação de anomalia no medidor, com observância do procedimento regulamentar da ANEEL, bem como à aptidão dessa cobrança para ensejar reparação por danos morais, concluindo-se, ao final, pela regularidade do procedimento administrativo, pela conformidade da recuperação de consumo ao critério objetivo previsto na norma setorial e pela ausência de ilegalidade.

A alegação de omissão quanto à responsabilidade da consumidora, assim como a suposta contradição na análise da prova pericial e da inoperância da unidade consumidora, revela, em verdade, inconformismo com a valoração da prova, e não vício interno do julgado. Do mesmo modo, não há contradição quanto ao afastamento do dano moral, pois essa conclusão decorre logicamente do reconhecimento da legitimidade da cobrança.

Dessa forma, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios indicados, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).”

Con
siderando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria aventada para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026